Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749403-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRIME CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão interlocutória de ID174827055 (proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0736462-42.2020.8.07.0001) e que integrada pela decisão de ID177640164 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pela agravante), pela qual deferida a penhora de valores a serem recebidos pela agravante em contratos firmados com órgãos públicos até o limite do montante devido (R$ 3.279.938,75). Esta a primeira decisão: “Vistos, etc. Defiro a penhora dos valores a serem recebidos pela executada PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA, até o limite do montante devido nos autos de R$ 3.279.938,75, junto aos seguintes órgãos e em relação aos seguintes contratos: i) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Contrato no 03/2023; ii) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Contrato no 07/2023, processo eletrônico no. 23194.001832.2023-13, pregão eletrônico no. 01/2022 – UASG: 160491; iii) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA Sede), Contrato no 1464/2022, processo no 54000.132463/2022-82; iv) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional no Estado do Maranhão (INCRA MA), Contrato no 1312/2022, processo no 5400.100590/2022-12; e v) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional no Estado do Ceará (INCRA CE), número de contrato não informado pelo órgão. Os valores deverão, no momento do pagamento da devedora, ser depositados em juízo. Expeçam-se as cartas precatórias para o cumprimento das penhoras em regime de urgência, com exceção do item "iii", que tem endereço no DF” (ID 174827055, origem). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pela agravante: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA em face da decisão de ID no 174827055, em que aponta omissão e contradição quanto à porcentagem da penhora sobre créditos. Intimada a se manifestar em contraditório, a parte embargada pugnou a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. Resta determinado no art. 1.022 do CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Descabe razão à parte embargante. É cediço que a omissão apta a embasar os aclaratórios é configurada pela ausência de apreciação pelo juízo de questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado. Outrossim, a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição, uma vez que foram penhorados apenas os créditos até o limite do montante devido, inexistindo possibilidade de penhora de montante superior. O que pretende o embargante, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Ademais, os embargos declaratórios, conforme previsto no CPC, não se destinam à reforma da decisão, devendo ser manejada a insatisfação das partes em recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios de ID no 176195496” (ID177640164, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em resumo, que “A r. decisao ora guerreada, ao fixar apenas o limite para a penhora, qual seja, o valor da execucao R$ 3.2 milhao, nao determinou o percentual da penhora sobre o valor dos contratos apresentados, restando claro que a penhora recaira sobre 100 % (cem por cento) dos valores advindos das notas de empenho ate o montante da execucao, revelando-se medida excessivamente onerosa e que inviabiliza a continuidade da atividade empresarial da agravante” (ID53585079 – p.5). Sustenta que “a continuidade da atividade da recorrente esta adstrita ao recebimento das notas de empenho das prestacoes de servicos, pois sao delas advindos o faturamento da empresa, com os quais faz o pagamento dos funcionarios, do aluguel, compra material de construcao, enfim, mantem o fundo de comercio que permite a sobrevivencia no ramo da construcao civil” (ID53585079 – p.5). Consigna que “a constricao de 100 % (cem por cento) do faturamento, por obvio, inviabiliza a atividade da agravante que e pessoa juridica prestadora de servicos de manutencao e reforma para orgaos federais. Com efeito, tomando como norte o ano de 2023, a agravante teve faturamento de R$ 4.643.676,50 (quatro milhoes seiscentos e quarenta e tres mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e atualmente, a suposta divida encontra-se em valor de mais de R$ 3,2 milhoes, ou seja, a penhora ate o montante da execucao, basicamente e todo o valor recebido durante todo o ano de atividade empresarial” (ID53585079 – p.6). Ressalta que “o bloqueio do capital de giro de uma empresa que, no caso dos autos advem das notas de empenho futuras, acarreta consequencias terriveis e uma inadimplencia quase inevitavel, seja perante seus fluxos financeiros internos — tais como: pagamento de funcionarios; — ou externos — por exemplo: pagamento de dividas com fornecedores; prestadores de servicos; tributos; compra de material da execucao das obras, aluguel, telefonia, contadores, advogados. Ou seja, diante dessa situacao, a empresa ira parar e nao restara opcao que nao seja sua falencia” (ID53585079 – p.8). Afirma que a probabilidade do direito “esta consubstanciada no direito a continuidade das atividades empresariais, solidificado pela constituicao federal e pelo principio denominado “Principio da continuidade empresarial” ou “Principio da preservacao da empresa” que aduz que e salutar a protecao do nucleo da atividade economica e, portanto, da fonte produtora de servicos ou mercadorias, da sociedade empresaria, refletindo diretamente em seu objeto social” (ID53585079 – p.14). Pontua que, “Quanto ao risco ao resultado util do processo, esse resta latente, pois a demora do processo, ensejara a violacao do direito citado acima, haja vista a decisao ora guerreada ter determinado a penhora do valor de mais de 3,2 milhoes sobre os empenhos, o que nesse exato momento, configura aproximadamente 100% (cem por cento) do faturamento da empresa agravante, ocasionado a sua falencia” (ID53585079 – p.14/15). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer a admissibilidade do presente recurso, sendo recebido em seu regular efeito com a concessao de efeito suspensivo ativo para suspender a decisao recorrida, concomitantemente seja deferido os efeitos de antecipacao de tutela recursal para a fixacao de penhora no percentual de 5% dos empenhos juntos aos orgaos listados. No merito, em caso de nao acolhimento da liminar, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisao atacada, para que, conforme razoes supramencionadas, se fixe a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa, a fim de dar azo ao interesse da agravada/exequente, bem como evitar danos irreparaveis ou de dificil reparacao a agravante e a terceiros” (ID 53614801 – p.6). Preparo recolhido (ID 53586964). Contrarrazões apresentadas (ID 53619809). Intimada (despacho de ID 53705332), a agravante regularizou a sua representação processual (ID 53590264). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida a penhora de créditos a receber da agravante em contratos firmados com terceiros até o limite do montante devido de R$ 3.279.938,75. Como narrado, a agravante alega que referida constrição constitui penhora sobre o faturamento da empresa. Sustenta, em resumo, que o juízo de origem não definiu o percentual do faturamento a ser penhorado, o que inviabiliza o exercício da atividade empresarial. E intenta, nesta sede, em antecipação de tutela recursal a definição do percentual de 5% dos valores a serem recebidos referentes aos contratos firmados, definição a ser mantida em sede do julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Nos termos do art. 866, caput, §1o e §2o do CPC, penhora de faturamento de empresa exige a fixação de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Nesta hipótese de penhora, o juiz nomeia administrador-depositário, o qual prestará contas mensalmente ao juízo, entregando as quantias recebidas, com respectivos balancetes, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Depreende-se da decisão agravada que o juízo de origem não deferiu penhora do faturamento da empresa, como tenta fazer crer a agravante, mas a penhora de créditos da agravante de valores a receber em decorrência dos contratos firmados com terceiros ali nominados, e enumerados os respectivos contratos. No ponto, registre-se: faturamento de empresa é termo financeiro que se refere ao total de receitas obtidas pela venda de bens ou prestação de serviços em um determinado período. Essencialmente, é a soma do valor das vendas ou dos serviços prestados realizados pela empresa, sem deduzir despesas ou custos. Não é o caso dos autos. Como dito, foi deferida a penhora de créditos da agravante, constrição regulada nos artigos 855 e seguintes do CPC e que não exige prévia definição de percentual penhorado. E isto, por si só, já afasta a probabilidade do direito vindicado. Recorde-se: “( ) Defiro a penhora dos valores a serem recebidos pela executada PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA, até o limite do montante devido nos autos de R$ 3.279.938,75, junto aos seguintes órgãos e em relação aos seguintes contratos: i) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Contrato no 03/2023; ii) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Contrato no 07/2023, processo eletrônico no. 23194.001832.2023-13, pregão eletrônico no. 01/2022 – UASG: 160491; iii) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA Sede), Contrato no 1464/2022, processo no 54000.132463/2022-82; iv) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional no Estado do Maranhão (INCRA MA), Contrato no 1312/2022, processo no 5400.100590/2022-12; e v) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional no Estado do Ceará (INCRA CE), número de contrato não informado pelo órgão. Os valores deverão, no momento do pagamento da devedora, ser depositados em juízo. Expeçam-se as cartas precatórias para o cumprimento das penhoras em regime de urgência, com exceção do item "iii", que tem endereço no DF” (ID 174827055, origem). Por fim, de se ver que o valor penhorado corresponde a cerca de 16% dos créditos a que faz jus a agravante em referidos contratos. Além disto, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada inviabilidade da atividade empresarial decorrente da penhora levada a efeito na origem. Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora